Tribunal: TJPA
Processo: 0800549-96.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10588 - Vícios de Construção
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800549-96.2023.8.14.0133

APELANTE: NATALY VARELA NAZARE, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, NATALY VARELA NAZARE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGENTE EXECUTOR DO FAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao pagamento de danos materiais, afastando os danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade civil pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) estabelecer se os vícios constatados ensejam indenização por danos morais, além dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira que atua como agente executor e gestora de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) integra a cadeia de fornecimento e não se limita à condição de mera financiadora, assumindo dever de fiscalização da obra.

A jurisprudência do STJ distingue a atuação como agente financeiro daquela como executor de política pública habitacional, reconhecendo legitimidade passiva nesta última hipótese.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo solidária com os demais fornecedores do empreendimento habitacional.

O laudo técnico acostado aos autos comprova a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel, sem impugnação específica pela parte ré.

A ausência de demonstração de excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3º, do CDC mantém o dever de indenizar.

A negligência na fiscalização da obra e a liberação de recursos sem a devida verificação da qualidade configuram falha na prestação do serviço.

Os vícios construtivos que afetam moradia popular ultrapassam mero dissabor, atingindo direito fundamental à moradia digna e ensejando dano moral indenizável.

A alegação de litigância de má-fé não se sustenta sem prova concreta de conduta dolosa, sendo legítimo o uso de petições padronizadas em demandas repetitivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu desprovido e recurso da autora provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira que atua como agente executor de programa habitacional e gestora de recursos do FAR possui legitimidade passiva e responde objetivamente por vícios construtivos do imóvel. 2. A responsabilidade civil no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida é solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento. 3. Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel configuram dano moral indenizável, especialmente em se tratando de moradia popular. 4. A ausência de impugnação técnica ao laudo apresentado pelo autor implica presunção de veracidade das falhas construtivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 6º; CDC, art. 14 e §3º; CPC, arts. 341, 373, II, 80, 81 e 85, §§2º e 11; CC, arts. 405 e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.163.228/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 31.10.2012; STJ, AgInt no REsp 2.037.483/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.06.2020; TJPA, AC nº 0142561-91.2015.8.14.0087, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 09.09.2024; TJPA, AC nº 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso réu e conhecer e dar provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800549-96.2023.8.14.0133

ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

APELANTE/APELADA:
NATALY VARELA NAZARE

APELANTE/APELADA:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
NATALY VARELA NAZARE
e
BANCO DO BRASIL S.A.
, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta pela primeira apelante em face do segundo, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

Em sua origem, cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, ajuizada por NATALY VARELA NAZARE em face de BANCO DO BRASIL S.A., partes qualificadas nos autos.

O(a) Requerente alega, em síntese, que adquiriu um imóvel por meio do programa Minha Casa Minha Vida, com subsídios do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), celebrando contrato diretamente com o Banco do Brasil, ora requerido. Alega que o imóvel apresentou inúmeros problemas estruturais, conforme verificado em laudo técnico preliminar. Entre os problemas apontados, destacam-se falhas construtivas que comprometem o uso do imóvel e colocam em risco a segurança e a habitabilidade, como infiltrações, rachaduras e deficiências no isolamento térmico e acústico. O(a) Requerente alega que, apesar de ter notificado o Banco do Brasil sobre os problemas, não obteve solução satisfatória.

Segundo o(a) Requerente, o Banco do Brasil, na qualidade de agente operador do programa Minha Casa Minha Vida, deveria ter fiscalizado a construção do imóvel e garantido a qualidade da obra, assegurando que o bem adquirido cumprisse as normas de desempenho exigidas para a segurança e durabilidade. Em suas palavras, “os níveis mínimos obrigatórios não foram atendidos pela construtora, muito menos exigidos pelo Banco do Brasil, que, por sua vez, tinha o dever de fiscalizar a obra (por intermédios de seus profissionais da área de engenharia)”. O(a) Requerente querer, além da reparação dos danos materiais, o pagamento de indenização por danos morais em razão do abalo emocional e da frustração causada pelas condições inadequadas do imóvel. Requer, ainda, a inversão do ônus da prova e a realização de perícia judicial para avaliar a extensão dos vícios e os custos necessários para reparação.

Decisão inicial conferindo os benefícios da justiça gratuita ao autor e determinando a citação do requerido.

O banco requerido ofereceu contestação, arguindo, dentre as preliminares, sua ilegitimidade passiva, argumentando que não pode ser responsabilizado pelos vícios de construção, pois atuou exclusivamente como agente financeiro na operação de financiamento, sem participar diretamente da execução das obras, além de impugnar a gratuidade concedida ao autor. No mérito, sustenta que a responsabilidade pela construção do imóvel seria da construtora contratada, a qual deveria ser acionada diretamente pelo(a) autor(a) para responder pelos problemas identificados. Além disso, alega que, ao atuar apenas como intermediário no financiamento, não poderia ser imputada a responsabilidade pelos defeitos apontados. Derradeiramente, diz que não restou comprovado dano moral ou material, tampouco a responsabilidade civil do banco demandado. Requer, portanto, a improcedência da ação e a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Em réplica à contestação, a parte autora refutou o argumento de ilegitimidade passiva, reiterando que o Banco do Brasil, enquanto agente executor do programa Minha Casa Minha Vida, tem responsabilidades que vão além da simples intermediação financeira. Defende que o Banco, por atuar como gestor e representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), deveria fiscalizar a qualidade da construção, garantindo o cumprimento das normas técnicas. Requer, por fim, a procedência total dos pedidos.

Audiência de conciliação restou inexitosa.

Seguiu-se decisão intimando as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir. A parte autora requereu prova pericial, enquanto o banco réu nada declarou.

Sobreveio sentença (ID 34687204) na qual o juízo
a quo
julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para: a) Condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 6.295,04), referente aos reparos necessários; b)
Julgar improcedente o pedido de danos morais
, por entender tratar-se de mero dissabor.

Irresignada, a AUTORA (Nataly Varela Nazare) interpôs apelação
(ID 34687205), sustentando que os vícios construtivos inviabilizam a habitabilidade e comprometem a dignidade humana. Aduz que o dano moral, em casos de moradia popular com vícios graves, é
in re ipsa
. Cita estudos e precedentes sobre o impacto psicológico negativo e requer a condenação do banco em R$ 10.000,00 a título de danos morais.

O RÉU (Banco do Brasil S.A.) também apelou
(ID 34687210), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, alegando ser mero agente financeiro e que a responsabilidade seria exclusiva da construtora. No mérito, defende a validade da vistoria de entrega e a inexistência de nexo causal, pugnando pela reforma total da sentença.

As partes apresentaram contrarrazões (IDs 34687216 e 34687218), cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo ambos os recursos.

1. DAS PRELIMINARES (Recurso do Réu)

Ilegitimidade Passiva e Competência:

Quanto à legitimidade passiva da Instituição Financeira para responder às ações que tratam desse tipo de contrato, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que tal matéria será analisada conforme o tipo de financiamento e as obrigações assumidas.

De forma geral, haverá dois tipos de atuação das instituições financeiras no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH): i) como agente financeiro em sentido estrito, semelhante a outras instituições financeiras públicas e privadas, quando se trata de mútuos concedidos fora do SFH; ii) ou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (REsp 1.163.228/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 31/10/2012).

Contudo, analisando o teor do contrato entabulado pelas partes, verifica-se que
a instituição financeira recorrente não atua simplesmente como mero agente financeiro e sim como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR
, o que impõe o reconhecimento de sua responsabilidade pela reparação dos vícios construtivos constatados no imóvel pertencente à parte autora.

Trago à colação julgados de Tribunais Pátrios, acerca do tema, que corroboram com o entendimento acima mencionado:

APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RECURSOS DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EXECUTORA DE PROGRAMAS DE MORADIA À PESSOAS DE BAIXA RENDA
.A PRESENTE APELAÇÃO VERSA UNICAMENTE SOBRE CONDIÇÃO DA AÇÃO, A SABER, LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A PARA RESPONDER POR INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS NA UNIDADE ADQUIRIDA POR A PARTE AUTORA VIA FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL E PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA TEM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, QUANDO COMO NO CASO, ATUA COMO AGENTE EXECUTORA DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA PROMOVER MORADIA À PESSOAS DE BAIXA RENDA
. NO CASO, IMPÕE-SE A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 50039263220208210004 BAGÉ, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 15/03/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2023)

Apelação cível.
Ação indenizatória. Gratuidade da Justiça. Vícios de construção de imóvel. Moradia popular. Programa Minha Casa Minha Vida. Agente executor de política de promoção à moradia. Legitimidade passiva. A instituição financeira integrante de políticas federais voltadas à promoção de moradia para pessoas de baixa renda atua não apenas como mero agente financeiro, mas como executor/gestor de programas governamentais, portando, possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos.
APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7080846-24.2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 22/08/2023 (TJ-RO - AC: 70808462420228220001, Relator: Des. Alexandre Miguel, Data de Julgamento: 22/08/2023)

APELAÇÃO.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa, Minha Vida. Instituição financeira que atuou como agente financeiro da operação de crédito executora do Programa Minha Casa Minha Vida. Legitimidade passiva do Banco do Brasil. Precedente do STJ. Banco que, no empreendimento em questão, não atuou como mero agente financeiro, mas como agente executor de políticas federais para promoção de moradia para pessoas de baixa renda.
Existência dos vícios construtivos. Danos materiais devidos. Danos morais. Ocorrência. Majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00, considerando-se as circunstâncias do caso concreto. Recurso da autora provido e desprovido o recurso da ré. (TJ-SP - AC: 10073719720228260625 Taubaté, Relator: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 25/06/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2023)

In casu
, o Banco do Brasil representou o Fundo de Arrendamento Residencial e atuou como agente executor da obra, conforme se observa do contrato celebrado entre as partes, assim presente a legitimidade passiva da instituição financeira, pelo que se deve rechaçar a pretensão recursal neste ponto.

Nestes termos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante BANCO DO BRASIL S/A.

Ademais, compete à Justiça Estadual o julgamento de demandas contra o Banco do Brasil (Súmula 508 do STF).

Da alegação de litigância de má-fé e advocacia predatória

O apelante Banco do Brasil S.A. sustenta a ocorrência de litigância de má-fé por parte do patrono da autora, sob o argumento de que este utiliza petições padronizadas e reproduz as mesmas imagens em diversos processos análogos (citando, exemplificativamente, os feitos nº 0803625-65.2022.8.14.0133, nº 0802050-22.2022.8.14.0133 e nº 0801714-18.2022.8.14.0133), o que configuraria uso abusivo do direito de ação e tentativa de induzir o Judiciário em erro.

Contudo, a insurgência não merece prosperar.

É cediço que cabe ao Poder Judiciário o dever de coibir o exercício da advocacia abusiva ou predatória. Recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.198
), fixou a tese de que,
"constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação"
.

Todavia,
in casu
, não se vislumbra, ao menos por ora, nenhum fato concreto que relacione o presente feito a uma utilização ilícita do direito de ação. Em que pese a causa possa sugerir uma estrutura de "advocacia de massa", tal circunstância, isoladamente, não é suficiente para afastar a presunção de boa-fé que milita em favor da parte e de seu causídico.

A propositura de demandas perante o Poder Judiciário é um direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF) e não pode ser cerceada por meros artífícios estatísticos ou sob o pretexto de diminuir acervos processuais. No caso em tela, o interesse processual da autora é evidente, pautado no binômio necessidade-adequação.

Como bem pontua a doutrina de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Nery, existe interesse quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e quando essa tutela pode trazer-lhe utilidade prática. Na hipótese dos autos, a apelante alega falha na prestação do serviço bancário/gestor e colaciona laudo técnico preliminar (ID 34687204) que aponta vícios específicos no seu imóvel, o que evidencia a utilidade e a necessidade da prestação jurisdicional buscada.

Ademais, a utilização de petições padronizadas e a reiteração de teses jurídicas em casos idênticos é prática comum na advocacia contemporânea, especialmente em demandas que envolvem direitos individuais homogêneos ou contratos de adesão em larga escala (como os do PMCMV), não implicando, por si só, má-fé processual.

Ressalte-se, ainda, que eventual apuração de infração disciplinar por conduta profissional abusiva compete exclusivamente à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), não cabendo a este Juízo, ante a ausência de prova de dolo processual ou fraude no caso específico de Nataly Varela Nazare, aplicar as sanções dos arts. 80 e 81 do CPC.

Nesse sentido, transcrevo precedente desta Egrégia Turma em caso similar:

(...) É cediço que cabe ao Poder Judiciário o dever de coibir o exercício da advocacia abusiva, entretanto, in casu, não se vislumbra, ao menos por ora, nenhum fato concreto que relacione o feito em tela à alegada utilização do direito de ação para fins ilícitos. A propositura de demandas perante o Poder Judiciário é um direito constitucional e não pode ser banalizado (...). Por não verificar a litigância abusiva no presente caso, rejeito a preliminar."
(TJ-PA - AC 01425619120158140087, Rel. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 09/09/2024).

Portanto, por não verificar a ocorrência de conduta dolosa destinada a prejudicar a parte adversa ou enganar o juízo,
rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé.

2. MÉRITO

Da Responsabilidade Civil Do Banco Do Brasil

A responsabilidade civil do Banco do Brasil no caso em apreço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira atuou como fornecedora no contrato firmado com a parte autora.

O Banco do Brasil, ao exercer a função de gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de mero agente financeiro, mas se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela fiscalização da qualidade dos imóveis antes da liberação dos recursos financeiros às construtoras. Assim, ao assumir tal encargo, atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional, conforme demonstram os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. LUCROS CESSANTES. MONTANTE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "para efeito de responsabilização por atraso no cumprimento do prazo de entrega do imóvel, é irrelevante se o contrato é regido pelas normas gerais do SFH ou pelas regras próprias do PMCMV, porquanto o descumprimento contratual em discussão, a ensejar o pagamento das perdas e danos, envolve apenas a relação de consumo estabelecida entre a promitente vendedora e o adquirente da unidade autônoma. Destarte, diferentemente do que querem fazer crer as agravantes, não há que se falar que o entendimento de que os lucros cessantes devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado seja aplicável tão somente nas específicas hipóteses em que o imóvel pertence ao Programa Minha Casa Minha Vida" (AgInt no REsp n. 2.003.066/PA, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Sem incorrer nos óbices mencionados, não há como rever o entendimento da Corte de origem de que o valor de R$ 2.091,00 (dois mil e noventa e um reais) mensais, a título de lucros cessantes, estaria dentro da média do mercado local, a fim de autorizar sua redução. 5. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.037.483/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços. Precedentes. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, desta relatoria, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que, no caso de atraso na entrega do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, é presumido o prejuízo do comprador, consistente na injusta privação do bem, a ensejar a reparação material. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020)

À luz do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço somente pode ser afastada quando demonstrada alguma das excludentes previstas nos seus incisos, a saber: (I) inexistência do defeito alegado; ou (II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes. Ao contrário, o laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel
(
ID 34687161
)
.

Quanto ao referido laudo pericial, constata-se que este foi elaborado por profissional qualificado, contendo descrição detalhada dos vícios construtivos, registros fotográficos e estimativa dos custos de reparação. Além disso, o réu não impugnou de forma específica suas conclusões nem requereu prova pericial judicial para contestá-lo, descumprindo o ônus previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil, deixando, inclusive de se manifestar quando instado pelo Juízo de origem
(
ID 34687203
)
.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos
, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e a omissão do Banco do Brasil no dever de fiscalização,
mantenho a sua condenação ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 13.802,15 (treze mil e oitocentos e dois reais e quinze centavos).

DA APELAÇÃO DO AUTOR

Dos Danos Morais

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que os vícios construtivos no imóvel adquirido comprometeram sua habitabilidade, causando-lhe sofrimento emocional, frustração e prejuízos financeiros, especialmente diante de sua difícil condição socioeconômica. Afirma que o que deveria ser a realização do sonho da casa própria transformou-se em uma fonte de angústia e incerteza, privando-a do direito à moradia digna.

O direito à moradia digna está expressamente garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal, não se tratando de mera questão patrimonial, mas de um direito fundamental que visa assegurar qualidade de vida e dignidade ao cidadão. No caso concreto, os vícios construtivos verificados ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando diretamente a segurança e o conforto da apelante, o que justifica a reparação por danos morais.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0141548-57.2015.8.14.0087 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0142552-32.2015.8.14.0087 – Relator(a): Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES –20ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 11 À 18.06.24)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de
NATALY VARELA NAZARE
para
condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual da relação jurídica entre as partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por:

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., mantendo-se a condenação pelos danos materiais, nos termos da fundamentação supra.

CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por NATALY VARELA NAZARE, para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecer a existência de danos morais e condenar o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS:

Quanto aos danos morais: A correção monetária incidirá a partir da data deste arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), utilizando-se o índice IPCA. Os juros de mora, tendo em vista a natureza contratual da lide, incidirão à base de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405 do Código Civil), observando-se, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a metodologia de cálculo prevista no art. 406, §1º, do Código Civil.

Quanto aos danos materiais: A correção monetária incidirá com base no IPCA, a partir da data da citação, e os juros de mora serão calculados conforme a metodologia do art. 406, §1º, do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

4. DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS:

Tendo em vista a modificação substancial da sentença em razão do provimento do recurso da parte autora para incluir a condenação por danos morais, observa-se que a sucumbência tornou-se integralmente do BANCO DO BRASIL S.A. Diante disso, reformo a distribuição dos ônus sucumbenciais, cabendo ao réu arcar com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, já considerando o trabalho adicional em sede recursal (art. 85, §11, do CPC).

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2026